Tribunal: TJDFT
Processo: 0718886-29.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0718886-29.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto em face de decisão que determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença. A parte executada, ora agravante, afirma que celebrou acordo extrajudicial com o agravado, o qual vinha sendo regularmente cumprido. Alega que, “No mês de dezembro, o requerido acreditou ter efetuado o pagamento do boleto correspondente, quando, na realidade, o pagamento não se concretizou. Tal equívoco decorreu exclusivamente de imperícia no manuseio do aplicativo bancário, inexistindo qualquer intenção de inadimplir a parcela ou descumprir o acordo.” Sustenta que “A situação somente veio a ser identificada quando o requerido solicitou o boleto referente ao mês de janeiro, ocasião em que foi informado pelo correspondente bancário de que o pagamento do mês anterior não havia sido realizado, e que não seriam mais emitidos boletos, sob o argumento de descumprimento contratual.” Aduz que “A intenção dos agravantes é a continuidade do acordo anteriormente celebrado, inclusive se propondo a depositar os valores pendentes em juízo, junto ao agravado e até eventual decisão judicial.” Pede “A concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para determinar a suspensão imediata dos atos executórios, especialmente o cumprimento de sentença e eventuais medidas constritivas, até o julgamento final do presente recurso.” É o breve relato. DECIDO. Preparo recolhido. Agravo de instrumento cabível na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O art. 1019, I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. No caso ora em análise, verifica-se a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelos agravantes. Depreende-se dos autos que as partes celebraram acordo para pagamento do débito de forma parcelada. O pagamento referente a dezembro de 2025 não foi efetuado na data ajustada, o que importa renúncia aos termos da transação, na forma exposta na sua cláusula 16, ID 174846358 (na origem). Tendo em vista que a celebração de acordo constitui mera liberalidade das partes, sua interpretação deve ser feita de forma restritiva, art. 843 do Código Civil. Portanto, sem a anuência do credor, não é possível determinar a manutenção do acordo e a continuidade das parcelas como ajustadas, ainda que a ausência de pagamento tenha decorrido de descuido ou inabilidade no uso de aplicativo bancário. Não há, portanto, probabilidade na existência do direito invocado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se o juízo de origem. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 19 de maio de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora